Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), MARIELLE RAMIRES PINTO - CPF: 849.780.071-00 (AGRAVANTE), JEAN TULIO STELATTO - CPF: 405.812.251-04 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 393.759.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO E DEVOLUÇÃO DE VERBAS PENHORADAS EM CONTA POUPANÇA -
REITERADAS MOVIMENTAÇÕES - CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, não tem aplicação a impenhorabilidade da conta poupança, pois se trata de conta poupança vinculada, na qual são realizadas diversas movimentações, restando, assim desvirtuada a finalidade da poupança preservada pela lei, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do CPC.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIELLE RAMIRES PINTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0054084-54.2014.811.0041, que move em seu desfavor JEAN TULIO STELATTO e CID IMOVEIS EIRELI – EPP, que indeferiu o pedido de desbloqueio e a devolução de verbas penhoradas em sua conta.

Em suas razões, a Agravante sustenta que os valores constritos são originários de aplicação em poupança, cujos valores não superam a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Assevera que não possui emprego fixo, atuando como “freelance” e que tudo o que aufere é depositado na sua conta poupança, junto ao Banco do Brasil, sua única reserva monetária.

Afirma que possui apenas a conta bancária junto ao Banco do Brasil, não possuindo conta em outro banco.

Sustenta que, pelo estado de calamidade pública do país em decorrência da pandemia, não se mostra viável a manutenção da medida constritiva.

Defende que se trata de verba impenhorável por lei, na forma do artigo 833, X do Código de Processo Civil, razão pela qual resta configurada uma ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos, termos do artigo 805, do CPC.

Assim, pede pela antecipação de tutela recursal a fim de que o valor penhorado não seja liberado ao Agravado, até decisão final no presente recurso.

No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, modificando-se, em definitivo, a decisão recorrida, a fim de que sejam cessados os efeitos da decisão proferida e que o valor penhorado seja liberado à Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 116261984).

Contraminuta da parte agravada (ID 119317472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução, proposta por JEAN TULIO STELATTO e CID IMOVEIS EIRELI – EPP em face de MARIELLE RAMIRES PINTO e, na condição de fiadora, JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA, alegando que locou, pelo prazo de 12 (doze) meses, à requerida um imóvel não residencial localizado no bairro Quilombo, em Cuiabá, com início em 15/01/2005 e término em 14/01/2006, pelo valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), ficando a cargo da locatária o pagamento do IPTU e do consumo de água e luz.

Aduziu que as executadas encontram-se inadimplentes com os aluguéis referentes aos meses de julho a outubro de 2006, que, corrigidos até 05/12/2006, somam a quantia de R$ 4.503,57 (quatro mil, quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos).

Diante das inúmeras tentativas de citação da parte executada, em 02/03/2017, foi determinada a Citação por Edital das Rés, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública de Estado de Mato Grosso na função de curador especial.

A parte Executada manejou Embargos à Execução nº. 0027556-15.2017.811.0041, requerendo seja a execução julgada improcedente.

Os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, vez que a execução não se encontra garantida por penhora.

Intimada a parte Exequente para prosseguimento do feito, esta requereu o registro dos nomes das Executadas, nos Cadastros de Inadimplentes SPC/SERASA, conforme estabelece o artigo 782, § 3°, do CPC, e a expedição de ofício à Autoridade Supervisora do Sistema Bancário, via BACEN/JUD, para viabilizar o bloqueio de dinheiro nas contas bancarias ou aplicações financeiras que eventualmente vierem a serem encontradas nas Instituições Financeiras em nome das Executadas, em quantia suficiente para a garantia do crédito em execução, que atualizado até 10/05/2019, perfaz a quantia de R$ 13.229,58 (treze mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Deferido o pedido, em 16/06/2021, restou bloqueada a quantia de R$ 10.701,06 (dez mil setecentos e um reais e seis centavos), sendo o valor de R$ 144,48 (Banco do Brasil S/A), de titularidade de JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA, o valor de R$ 10.556,58 (Banco do Brasil S/A), de titularidade de MARIELLE RAMIRES PINTO.

Inconformadas, as executadas apresentaram PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA, alegando que os valores constritos são originários de aplicação em poupança das Executadas, cujos valores não superam a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhoráveis, a teor do disposto no artigo 833, X, do CPC.

Assim, requereram a imediata liberação das penhoras nas contas poupanças.

Ao analisar o pedido, a Magistrada a quo, por entender que as contas em questão não são propriamente cadernetas de poupança, considerando a presença de diversas movimentações financeiras, afastou a tese de impenhorabilidade e manteve o bloqueio.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, não tem aplicação a impenhorabilidade da conta poupança, pois se trata de conta poupança vinculada, na qual são realizadas diversas movimentações, restando, assim desvirtuada a finalidade da poupança preservada pela lei, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do CPC.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022